Tribunal: TJDFT
Processo: 0744188-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0744188-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: ADIEL FARIA COMTEL TELEFONIA - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Sol Comércio e Serviços de Informática Ltda contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF (processo 0722478-83.2023). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). O agravo versa sobre a validade (ou não) da citação da parte devedora por "whatsapp". Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator